Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-23.2020.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001999-23.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DORNELES RESENDES DUARTE - CPF: 560.219.251-49 (APELADO), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

2.

Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Revisional de Contrato, ajuizada por Dorneles Resendes, julgou os pedidos procedentes, em parte, para
afastar

a incidência da Taxa de Seguro prevista no item “5” do contrato de crédito entabulado entre as partes.

A parte apelante, em seu recurso aduz, em síntese que o recorrido não foi obrigado a celebrar o contrato de empréstimo com o recorrente, haja vista que se não concordava com os termos do contrato, poderia ter “procurado outra instituição financeira para contratar empréstimo”.

Assevera que não há falar em falha na prestação do serviço, porquanto foi observada todas as regras legais e contratuais existentes.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento, id. 211991668.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Revisional de Empréstimo Consignado de Pessoa Física, procedentes em parte.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao contrato de financiamento, realizado na data de 10/12/2018, para aquisição de um veículo, com valor líquido do crédito de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser quitado em 48 parcelas de R$ 600,64 (seiscentos e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Arguiu, dessarte, na ação revisional, pela substituição do método de amortização da dívida de tabela PRICE para tabela GAUSS; e que seja afastada as taxas elencadas com a restituição em dobro.

O Magistrado de primeiro grau, analisando os pedidos e a documentação acostada, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

"Posto isso,
ACOLHO

em parte
a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido da parte demandante, apenas para
AFASTAR
a incidência da Taxa de Seguro prevista no item “5” do contrato de id 45391382.

CONDENO
a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, conforme a abusividade extirpada, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

Como a parte demandada decaiu de parte mínima do pedido,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do § 3o do art. 98 do CPC.

Por oportuno,
DECLARO EXTINTO
o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC."

A insurgência recursal, portanto, se dá quanto à legalidade da contratação do seguro prestamista.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Verifica-se, do contrato firmado entre as partes, que nada obstante constar a opção pela contratação do seguro prestamista (item 8, fl. 2, id. 211988640), não fora colacionado o documento específico da referida contratação, conforme descreve a cláusula 5.1, a saber:

Assim, em relação à cobrança do contrato de seguro prestamista, sem razão o recorrente, eis que de acordo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada
”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (id. 211988640),
é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento
, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, evidencia-se a venda casada de seguro prestamista, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
.

(N.U 1000514-83.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO/AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS); uma vez constada a abusividade esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos.

A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
(N.U 1007366-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) (grifos nossos).

Vê-se, portanto, que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, está eivada de vícios, de modo que deve ser mantido o ato sentencial que condenou a parte recorrente no ressarcimento do referido valor.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo, interposto pelo Banco Bradesco S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024